Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei no 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade.
2. A decisão que decretou a prisão temporária da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do paciente e dos demais investigados pudesse dificultar de alguma forma as ações investigativas, por meio da supressão de provas ou eventual comportamento furtivo.
3. Havendo elementos probatórios indicativos do cometimento do crime, cabível a custódia cautelar por ser imprescindível para investigação.
4. Não há previsão legal para conversão de prisão temporária para prisão domiciliar, tendo em vista que se trata de prisão cautelar com prazo para seu cumprimento.
5. Embora a paciente seja genitora de uma criança de 9 anos, em situações excepcionais, é incabível conversão da prisão cautelar para domiciliar, uma vez que ela se encontra presa temporariamente no Distrito Federal e passaria a residir a mais de 1.200km de distância em outro estado da federação.
6. Ordem admitida e denegada.